Tribunal: TJBA
Processo: 8042719-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042719-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS Advogado: FELIPE MUDESTO GOMES registrado(a) civilmente como FELIPE MUDESTO GOMES, MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR EMBARGADA: IONELIA LEMOS ZEFERINO DIAS Advogado(s): Defensoria Pública do Estado da Bahia ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO JULGADO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. AUTORIZAÇÃO PARCIAL DO PROCEDIMENTO MÉDICO. FUNDAMENTO QUE DEU CAUSA À PROPOSITURA DA AÇÃO. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. ASTREINTES CONSENTÂNEAS COM A RAZOABILIDADE E PONDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. PREQUESTIONAMENTO. FINALIDADE INADEQUADA DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EMBARGANTE. PRETENSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS APRECIADAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESACOLHIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 8042719-69.2025.8.05.0000, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.